Tribunal: TJDFT
Processo: 0750210-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO. TÉRMINO.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso).

2. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (IX).

3. A suspensão das ordens de despejo no país vigorou até 30/10/2020, nos termos da Lei Federal no 14.010/2020, como consequência da pandemia. Após essa data, não há elementos fático-jurídicos hábeis à suspensão da ordem concedida.

4. Recurso conhecido e não provido.